Tribunal: TJDFT
Processo: 0003130-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003130-15.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DUPORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que as razões do apelo especial interposto refutaram de modo suficiente os fundamentos do acórdão recorrido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso constitucional, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15854744 - pág. 12, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033